Tribunal: TJES
Processo: 5010016-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010016-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VICTOR VIANA MACHADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JUGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Cabe ao Juízo da Execução adotar todas as medidas necessárias para que sejam certificadas nos autos as datas de trânsito em julgado da condenação no processo de conhecimento para a acusação e para a defesa, devendo-se proceder a uma análise sistemática dos dispositivos da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010016-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO VICTOR VIANA MACHADO
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Inicialmente cabe destacar que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso sob análise.

Passando ao exame com acuidade dos autos, vejo que assiste razão a pretensão do Ministério Público Estadual de que cabe ao Juízo da Execução adotar todas as medidas necessárias para que sejam certificadas nos autos as datas de trânsito em julgado da condenação no processo de conhecimento para a acusação e para a defesa.

Neste norte, o preâmbulo da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, e dá outras providências.

O caput, do artigo 3º, da citada determina revela que é o Juízo da VEP o competente para a formação do processo de Execução Penal, a partir das peças listadas no art. 1º.[1]

Já o artigo 1º dispõe que o processo de execução deve ser composto, dentre outros documentos, pelas mencionadas certidões de trânsito em julgado, senão vejamos:

“Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:

(...) VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;”

Destarte, mediante uma interpretação teleológica e sistemática dos artigos suso mencionados, verifica-se que compete ao Juízo da Execução zelar pela higidez e instrumentalização do processo de execução, no qual devem estar presentes as certidões de trânsito em julgado da condenação para a defesa e para a acusação, que certamente serão necessárias para a aferição do cabimento de diversos benefícios executórios.

Assim, na falta dessas certidões, deve o Magistrado titular da Execução Penal, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, diligenciar para que sejam elas confeccionadas e juntadas ao feito executivo.

Concluindo, diante das razões acima expendidas, verifica-se que merece ser acolhida o pleito do Ministério Público, o Juízo da Execução empregue as diligências necessárias para que sejam certificadas nos autos executórios as datas de trânsito em julgado da condenação para as partes.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, reformando a decisão impugnada, para determinar ao Juízo da Execução que empregue as diligências necessárias para que sejam certificadas nos autos executórios, as datas de trânsito em julgado da condenação para as partes.

É como voto.

[1] Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

[2] Art. 1º, da Lei 7.210/84

[3] manual-rotina-varas-criminais-cnj.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.